Tribunal: TCU
Processo: 004.214/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3624/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.214/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Caroline Coelho de Lima (XXX.917.949-XX); Danieli Rohden (XXX.548.719-XX); Evander Marangoni (XXX.841.149-XX); Fernando Alves Osório (XXX.107.519-XX); Flávia Miranda (XXX.873.299-XX); Geverson Batista Guimarães (XXX.615.339-XX); Giane de Faria (XXX.877.519-XX); Iloides Weschenfelder Seibel (XXX.295.499-XX); João Francisco de Almeida Neto (XXX.388.856-XX); Robson Miranda Stanski (XXX.389.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.